Tribunal: TJBA
Processo: 0000258-10.2018.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000258-10.2018.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO DOS SANTOS ALECRIM Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ISENÇÃO DAS CUSTAS. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL TEMA 158/STF E SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS RECLUSIVAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JÁ CONCEDIDA EM SENTENÇA. PREJUDICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PEDIDO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. SENTENÇA OMISSA. FIXAÇÃO PELA INSTÂNCIA REVISORA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 14, ambos da Lei n.º 10.826/2003, às penas de 01 (um) ano de detenção, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, e de 02 (dois) anos de reclusão, regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pelo crime de porte ilegal de munições, substituídas por restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade, sendo concedido o direito de apelar em liberdade. 2. O Apelante sustenta equívoco na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a concessão da assistência judiciária gratuita e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. 3. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido. Eventual dificuldade financeira deve ser formulada perante o Juízo da Execução Criminal, sob pena de supressão de instância, ressaltando-se que a isenção só poderá ser concedida na execução do julgado, fase adequada para se aferir a real situação financeira do sentenciado, diante da possibilidade de sua alteração após a condenação. “A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP.” (AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.). 4. Constatado que a sentença já fixou as penas-base no mínimo legal e procedeu à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, restam prejudicados os pedidos recursais nesses pontos. 5. Reconhecida a atenuante da confissão confissão espontânea pelo juízo sentenciante, todavia, conforme a Súmula 231 do STJ e da tese vinculante fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, motivo pelo qual restam mantidas as reprimendas. 6. A sentença foi omissa quanto à fixação da verba honorária em favor do defensor dativo, não obstante sua efetiva atuação em defesa do acusado. Embora a competência seja, em regra, do juízo que nomeou o patrono, diante da omissão, é cabível o arbitramento pelo Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública. 7. A verba honorária é devida, tratando-se de contraprestação pelo serviço público essencial prestado, a ser custeada pelo Estado. 8. Nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94, da Resolução CNJ nº 305/2014 e do art. 85, §2º, do CPC, a fixação deve observar critérios de equidade, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua execução. Assim, fixo os honorários em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidos pelo Estado da Bahia ao defensor dativo, como contraprestação pelos serviços prestados nas fases instrutória e recursal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. OMISSÃO SUPRIDA PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000258-10.2018.8.05.0181, em que figuram como Apelante FABIO DOS SANTOS ALECRIM e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso apenas para suprir a omissão da sentença e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, nos exatos termos do voto condutor. 2